Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-95.2024.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-95.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROMOALDO DE CAMPOS - CPF: 192.780.639-91 (APELADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidor idoso, aposentado, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados a título de seguro, e indenização por danos morais.

O Apelado alegou desconhecer a contratação do seguro que gerou descontos mensais em sua conta bancária, entre abril/2019 e janeiro/2024.

A Apelante sustentou a validade da contratação por via telefônica, com consentimento expresso do consumidor, comprovado por gravação juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do seguro por meio de ligação telefônica; (ii) estabelecer se os descontos realizados justificam a responsabilização da seguradora por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gravação telefônica apresentada pela Apelante comprova que o Apelado foi informado de forma clara e completa sobre as condições do seguro, incluindo o valor do capital segurado, valor das parcelas mensais, forma de cobrança e serviços oferecidos, tendo expressamente consentido com a contratação.

4.

O áudio evidencia a manifestação inequívoca de vontade do Apelado, que confirma seus dados pessoais e consente com a adesão ao produto, afastando a alegação de ausência de contratação e vício de consentimento.

5.

A contratação do serviço mostra-se comprovada, pois a aludida gravação confere
verossimilhança à tese apresentada em sede de contestação, de maneira que há que se reconhecer como legítima a cobrança do serviço.

6.

A ausência de iniciativa do Apelado para questionar os descontos durante mais quatro anos fragiliza sua tese de desconhecimento da contratação e corrobora a versão apresentada pela Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro por ligação telefônica é válida quando comprovado, por gravação, que o consumidor foi informado sobre todas as condições do contrato e manifestou consentimento de forma expressa.

2.

A existência de contrato regularmente celebrado por ligação telefônica afasta a alegação de descontos indevidos e de dano moral indenizável.

3.

A ausência de impugnação específica à prova apresentada pela parte contrária e a inércia prolongada do consumidor fragilizam a tese de vício na contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito n. 1000358-95.2024.8.11.0010, ajuizada pelo apelado
ROMOALDO DE CAMPOS
em face da Apelante.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos da petição inicial assim consignando em seu dispositivo:

(...). Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para fins de:
a)
reconhecer a inexistência da relação jurídica relativa aos descontos a título de seguro;
b)
condenar os réus,
de forma solidária
, em compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
c)
condenar, os réus de forma solidária, ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente na conta do autor, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença;
d)
determinar a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, nos termos do Tema n° 176 do STJ.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (...). - sic – id. 264361459.

Em suas razões (id. 264361461), a apelante
SABEMI SEGURADORA S/A
afirma que a parte Autora/Apelada celebrou contrato de seguro por via telefônica, tendo ciência de todas as cláusulas contratuais e aprovado os termos do contrato no momento da ligação, conforme permite a Resolução n. 294/2013 da CNSP da SUSEP.

Aduz que a gravação desta ligação, juntada aos autos, comprova que o Autor tinha total conhecimento da contratação do seguro, dos benefícios ofertados e dos valores a serem pagos mensalmente.

Sustenta que não houve cobrança indevida ou fraude, tendo os descontos sido autorizados pelo Requerente para pagamento da contraprestação decorrente do contrato pactuado.

Aponta que os planos de seguro e previdenciários não possuem vigência prévia estabelecida, entretanto, o Apelado poderia ter solicitado o cancelamento do contrato, o que não fez, sendo os descontos devidos em razão da contraprestação antes os termos do contrato pactuado.

Menciona que a inversão do ônus da prova é inaplicável ao caso, pois ausentes os requisitos legais, especialmente a verossimilhança das alegações autorais.

Defende que a cobrança de valores do seguro decorre do exercício regular do direito da Apelante e não causa qualquer dano à personalidade do Apelado, até porque este teria anuído com a contratação e inexiste qualquer prova do dano moral sofrido.

Ressalta que o
quantum
indenizatório fixado é desproporcional ao caso, e que inexiste dano material indenizável a ser considerado, já que os descontos foram regulares, não havendo ilicitude.

Assim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença julgando-se improcedentes os pedidos da petição inicial.

Embora o requerido
BANCO BRADESCO S/A
tenha interposto Recurso de Apelação em id. 264361465, posteriormente, a Instituição Financeira e o Autor/Apelado transigiram (id. 264361467), tendo sido homologado o acordo e reconhecida a prejudicialidade do Apelo em id. 264361470.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 264361469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, considerando que o acordo de id. 264361467 diz respeito a apenas ao requerido Banco Bradesco S/A, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pela recorrente SABEMI SEGURADORA S/A.

O cerne da controvérsia se refere a averiguar se houve falha na prestação de serviços pela Apelante em virtude dos descontos mensais ocorridos na conta bancária do Apelado, por um seguro que por ele, em tese, não teria sido contratado, e se tais atos são suficientes para caracterização de danos morais indenizáveis.

O Autor/Apelado argumentou na origem que é aposentado (77 anos) com renda mensal no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), sendo que ao consultar os valores recebidos em sua conta corrente em fevereiro/2024 percebeu que havia diversos descontos de prestações a título de seguro em nome da requerida Sabemi Seguradora, ocorridos desde abril/2019, os quais alega desconhecer, ante a ausência de contratação desse serviço.

Assim, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante Sabemi defende que o Apelado celebrou contrato de seguro por via telefônica, sendo a gravação juntada ao feito, de modo que teve ciência de todas as cláusulas contratuais e aprovou os termos do contrato no momento da ligação, não havendo qualquer ato ilícito cometido e tampouco danos morais indenizáveis.

Do conjunto probatório acostado ao feito, em especial a gravação telefônica
[1]
juntada em sede de Contestação (id. 264361839), verifica-se que há prova suficiente da contratação e o consentimento do Autor no seguro oferecido pela Apelante, o que embasou os descontos em sua conta bancária.

Da mencionada ligação, é possível verificar que o atendente se identifica como Gustavo da Seguradora recorrente, fala o nome completo do Apelado, apresenta o produto seguro, com capital segurado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), detalha os serviços assegurados, e informa que a parcela mensal do produto é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Após detalhar o produto, o atendente indaga ao Autor se a proposta oferecida “é boa” e se ele tem interesse “em dar continuidade na efetivação do benefício”, o que é respondido de forma afirmativa pelo Consumidor.

Em seguida, são confirmados os dados pessoais do Autor (nome, CPF e data de nascimento), lhe é informado que a cobrança seria realizada em débito em conta (conta vinculada ao Banco Bradesco) e, por fim, é perguntado se consente na efetivação do seguro,
o que é respondido de forma afirmativa pelo Recorrido.

Em sede de Impugnação à Contestação (id. 264361419), o Autor não nega a veracidade de tal áudio, sustenta que é idoso, vulnerável, que na ligação o atendente não foi claro e que não se recorda desta ligação.

Na audiência de instrução (id. 264361453) o Autor, por outro lado, afirmou que não reconhecia como sendo a sua voz no áudio.

Diante desse contexto, a contratação do serviço mostra-se comprovada, pois a aludida gravação confere
verossimilhança à tese apresentada em sede de contestação, de maneira que há que se reconhecer como legítima a cobrança dos serviços, posto que contratados.

Destaca-se que os termos da contratação foram devidamente apresentados na ligação telefônica e houve a concordância expressa pelo Apelado com a indicação de seus dados pessoais, não havendo qualquer ato ilícito a ser atribuído à Apelante.

Corroborando isso, o próprio Recorrido reconhece que os descontos contestados ocorreram entre abril/2019 a janeiro/2024, o que fragilizam as alegações de irregularidades, pois ocorreram por mais de 04 (quatro) anos, sem que o Recorrente tivesse tomado qualquer providência para o seu cancelamento, ou mesmo para saber a sua procedência, já que supostamente desconhecia.

Logo, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição de valores e tampouco em indenização por danos morais,
haja vista que os descontos questionados decorreram do exercício regular do direito da Recorrente.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLEITO DECLARATÓRIO E INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU O
DESCONTO
DE VALORES NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – COBRANÇAS LEGÍTIMAS – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da
ligação
telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
(N.U 1002068-84.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024). (Destaquei).

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrou a empresa de telefonia demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, por meio do audio da gravação telefônica onde claramente é possivel extrair o consentimento da autora em relação à contratação do plano telefônico, devendo ser afastada a indenização cominada e a inexistência do débito.
(TJ-MT - AC: 10565058720208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.
(TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022). (Destaquei).

Registra-se que embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelado comprovar minimamente suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto
o ônus sucumbencial, fixando os honorários em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo Apelado ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1ijaagaE1xr1PkijbAmIHZb0fJJx1XuVF/view
(Acesso em 23/04/2025).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025